Tribunal: TJDFT
Processo: 0751363-13.2023.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2023-12-14

Ementa:
Vistos, etc. Mandado de Segurança impetrado por KEILA PEREIRA CAPALBO contra ato do Sr. SECRETÁRIO DE ESTADO DA SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL, visando a nomeação em cargo público. Segundo informa a Impetrante, a data de validade do certame público findou-se em 31 de julho de 2023. A seu turno, o presente mandamus foi impetrado em 30/11/2023, o que, em tese, ultrapassa o prazo decadencial de 120 (cento e vinte) dias previsto na Lei n. 12.016/2009. Intime-se, pois, a Impetrante para, querendo, manifestar-se em 10 (dez) dias úteis. Após, conclusos. Brasília, 12 de dezembro de 2023. Des. GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator